Tribunal: TJES
Processo: 5013983-11.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013983-11.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: S M DE MORAES

AGRAVADO: SOLIDOS CONSTRUCAO CIVIL LTDA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por SM DE MORAES contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora e de seus sócios. O agravante alegou esvaziamento patrimonial deliberado e desvio de finalidade, sustentando que não foram localizados bens em nome da empresa para satisfazer o crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora, de modo a permitir a constrição dos bens particulares de seus sócios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ordenamento jurídico reconhece a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas, sendo a desconsideração da personalidade jurídica medida de índole excepcional, aplicável apenas diante da comprovação de abuso da personalidade, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

O Código Civil (art. 50) e o Código de Processo Civil (arts. 133 a 137) exigem a observância de procedimento específico para o incidente de desconsideração, garantindo o contraditório e a ampla defesa.

A mera ausência de bens penhoráveis ou o encerramento irregular da sociedade empresária não configura, por si só, causa suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica.

O recorrente não demonstrou o uso indevido do patrimônio da empresa pelos sócios, sendo insuficiente a alegação de que um sócio utilizava veículo da empresa e abastecia-o com os cheques executados.

A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que exige prova concreta do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial para admitir a superação da autonomia da pessoa jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A desconsideração da personalidade jurídica exige prova concreta de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não sendo suficiente a mera inexistência de bens penhoráveis ou o encerramento irregular da sociedade.

A responsabilidade patrimonial dos sócios só pode ser alcançada mediante demonstração de abuso da personalidade jurídica, conforme o procedimento previsto nos arts. 133 a 137 do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da decisão que indeferiu o pedido do ora agravante, SM de Moraes, que consistia na desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora/recorrida e seus sócios.

De plano, registro que a hipótese é de desprovimento do recurso.

Explico.
O corpo normativo pátrio outorga personalidade jurídica autônoma e independente às sociedades empresárias, apartada daquela que confere a cada um de seus sócios.

Tal medida, segundo Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald
1
, acaba por redundar numa “blindagem patrimonial”, por meio da qual a pessoa jurídica responde pelas suas obrigações com o próprio patrimônio, instrumento este importante para o desenvolvimento da economia e da atividade empresarial, vez que estimula os indivíduos a praticarem atividades econômicas por estarem seguros que apenas o patrimônio da sociedade empresária responderá pelas dívidas em caso de insucesso.

Todavia, em decorrência da crescente utilização da pessoa jurídica para a prática de atos desvinculados de sua finalidade precípua, a legislação infraconstitucional (Código Civil e Código de Defesa do Consumidor) possibilitou ao juiz desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando houver abuso deste direito, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.

Em linhas gerais, o instituto da desconsideração da personalidade jurídica, tratado no art. 50 do Código Civil
2
, alterado pela Lei nº 13.874/2019, corresponde à suspensão temporária, em um caso específico, da autonomia patrimonial da pessoa jurídica em relação a seus sócios, quando restar evidenciado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.

O processamento do instituto da desconsideração da personalidade jurídica foi disciplinado pelo Código de Processo Civil de 2015, que finalmente passou a estabelecer um incidente processual próprio, previsto nos arts. 133 a 137, no qual se assegura ao sócio ou demais pessoas, físicas ou jurídicas, que poderão ser atingidas pelo acolhimento do pleito a prévia citação para manifestar-se e requerer as provas cabíveis. Em outras palavras, os arts. 135 e 136 do Código de Processo Civil
3

asseguram que a decisão a respeito da desconsideração da personalidade jurídica somente poderá ser proferida após a oportunidade do exercício do contraditório e da ampla defesa por aqueles que podem vir a ser afetados pela medida, sob pena de nulidade de todo o procedimento.

De toda forma, a desconsideração da personalidade jurídica, para ampliar o título executivo alcançando os bens dos sócios, é medida de índole excepcional, a ser implementada frente a situações invulgares, nas quais efetivamente comprovados pela parte exequente os seus pressupostos legais específicos, em procedimento obsequioso às garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da CF/88), ônus probatório do qual, todavia, não se desincumbiu a credora agravante.

Conforme bem exposto pelo juízo
a quo
na decisão objurgada, o simples fato de ter a sociedade devedora encerrado suas atividades empresariais de maneira irregular e a circunstância de não terem sido localizados bens penhoráveis de propriedade da empresa devedora não se enquadram,
a priori
, nas hipóteses previstas pelo art. 50 do Código Civil, desautorizando a desconsideração da personalidade jurídica.

Nesse sentido, reiteradamente tem orientado o Superior Tribunal de Justiça que “
A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional prevista no art. 50 do Código Civil, pressupõe a ocorrência de abusos da sociedade, advindos do desvio de finalidade ou da demonstração de confusão patrimonial. A mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não enseja a desconsideração da personalidade jurídica
” (REsp n. 2.150.227/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/12/2024, STJ) e que “
o
mero encerramento irregular da sociedade empresária, ainda que aliado à ausência de bens penhoráveis, é insuficiente para a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.433.789/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, STJ),
posicionamento este que tem sido constantemente replicado noutros precedentes
(AgInt no AREsp n. 2.568.612/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJ 09/09/2024 / AgInt no AREsp n. 2.331.292/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024 / AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.370.286/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/3/2024).

Para aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, com base no art. 50 do Código Civil, exige-se a demonstração de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade (ato intencional dos sócios com escopo de fraudar terceiros) ou confusão patrimonial, pressupostos que não se presumem mesmo em casos de encerramento irregular das atividades ou de insolvência da sociedade empresária, como na hipótese em questão, ao menos com base nos elementos de prova apresentados pela pessoa jurídica exequente agravante.

Da mesma maneira, a exequente agravante não se desincumbiu do seu ônus probatório de comprovar que o sócio da pessoa jurídica executada tenha se utilizado do patrimônio da empresa como se seu fosse, não caracterizando confusão patrimonial o argumento apresentado pela recorrente no sentido que o sócio teria somente utilizado o automóvel de propriedade da empresa devedora e o abastecido com os cheques que estão sendo executados no processo originário.

Como, na situação versada nesse recurso, a agravante não logrou êxito em evidenciar a existência de desvio de finalidade da pessoa jurídica ou confusão patrimonial entre ela e seus sócios, lastreando sua pretensão exclusivamente nos indícios de dissolução irregular e na insolvência patrimonial da empresa devedora, não vejo como deferir-lhe a medida postulada, especialmente diante de seu caráter excepcionalíssimo, devendo ser respeitada a regra constante no art. 795,
caput
e § 4º, do CPC, segundo a qual
“Os bens particulares dos sócios não respondem pelas dívidas da sociedade, senão nos casos previstos em lei”
e que
“Para a desconsideração da personalidade jurídica é obrigatória a observância do incidente previsto neste Código”
.

Frisa-se à exaustão, para o deferimento do pleito da exequente agravante, releva-se imprescindível a demonstração de caracterização de situação abusiva, ensejadora de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, o que não restou
indicado
na hipótese em apreço, ao menos com base no atual estágio probatório da demanda originária.

Deveras, ao contrário do sustentado pela recorrente, a inobservância do rito previsto no Código Civil para a extinção da sociedade, conquanto configure infração à lei, não possui o condão de estender a responsabilidade aos sócios, diante justamente da necessidade de se comprovar o dolo de lesar os credores, sendo que,
no caso
, a tese recursal se restringe ao fato de a empresa ter supostamente encerrado irregularmente suas atividades antes mesmo do início do trâmite deste feito executivo e numa suposta utilização pelo sócio de um único automóvel que seria da pessoa jurídica, não tendo sido juntada rigorosamente nenhuma prova que demonstre a intenção de prejudicar terceiros.

Dessa forma, verifica-se que agiu com zelo e acerto o juízo
a quo

ao indeferir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

1

2

3

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.